Tribunal: TJDFT
Processo: 0724241-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724241-61.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOAO GANGINI, CLODOMIR CARLOS FRANCA, DJALMA CASTANHEIRA BOTELHO, IDA DAMIS RODRIGUES, RAQUEL CRISTINA RADAMES DE SA, LUIZ ALBERTO TOME, VECY FRANCA PEREIRA, ZILBERTO MARTINS PEREIRA, CLEY BARBOSA DOS SANTOS, JOSE ALVES GUIMARAES, MARIA DA GRACA VASCONCELOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Na petição de ID 16155729, os recorrentes JOAO GANGINI e OUTROS requerem a dilação do prazo para regularização da representação processual em relação a DJALMA CASTANHEIRA BOTELHO. Intime-se o recorrido BANCO DO BRASIL SA para apresentar, caso queira, contrarrazões ao recurso especial interposto, no prazo de 15 (quinze) dias. Defiro a prorrogação do prazo pleiteada, devendo a regularização da representação processual ser promovida no mesmo prazo concedido à parte contrária para contrarrazoar o recurso, sob pena do seu não conhecimento, nos termos do artigo 76, §2o, inciso I, do CPC/2015. Por outro lado, considerando os procedimentos estabelecidos pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 24/4/19 (Ofício STJ no 192/2019 – NUGEP), a serem adotados nos processos referentes às diferenças de correção monetária em depósitos de caderneta de poupança decorrentes da implementação dos planos econômicos, ficam os recorrentes intimados a se manifestarem, no mesmo prazo que dispõe a parte contrária para contrarrazoar o recurso, acerca do interesse em aderir ao acordo coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024